Tribunal: STF
Processo: Pet 8090
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-02
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extensão [Evento 363] formulado por W. C. M. F. em relação à decisão do Evento 350, em que reconheci o excesso de prazo e o trancamento das investigações. Alega a equivalência de situação fática relacionada à duração irrazoável das investigações e, por outro lado, a ausência de justa causa, diante das investigações havidas nos autos 5038418.20.2018.4.02.5101.



    A extensão dos efeitos aos demais arguidos encontra amparo no tratamento jurídico isonômico que deve ser conferido a todos os agentes que integram a mesma relação jurídico-processual [dinâmica fática], nos termos do art. 580 do CPP:



    “Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.



    Aury Lopes Jr. [LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143] destaca que se trata de uma situação excepcional em que:



    “um réu não recorrente pode ser beneficiado pela decisão proferida pelo corréu, desde que não diga respeito a condições de caráter pessoal” [...] “tal situação pode suceder, por exemplo, quando apenas um dos réus recorre da sentença condenatória e o tribunal, apreciando esse recurso, decide pela atipicidade da conduta por todos praticada”.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido que os pedidos de extensão fundados no art. 580 do CPP podem alcançar os que integram a mesma relação jurídico-processual daquele que foi beneficiado com seu recurso ou ação, em virtude de circunstâncias comuns a todos os arguidos [HC 137.728, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, J. 30.5.2017].



    No caso concreto, a decisão paradigma reconheceu a violação da Duração Razoável da Investigação e a ausência de justa causa relacionada exclusivamente aos autos 5060795-25.2016.4.04.7000/PR / 5047958-87.2021.4.02.5101/RJ). 



    O cabimento da extensão pressupõe a equivalência de situação fática na mesma dinâmica procedimental, sendo inválida a análise se caso penal diverso, com a ampliação do objeto penal. É verdade que se aceita certa dispersão fática, desde que mantida a ratio do julgamento anterior, mediante a demonstração de conexão adequada entre as Premissas Fática e Normativa do julgado paradigma com o atual. No entanto, o fato de o requerente pretender equivalência argumentativa é insuficiente ao deferimento do pedido. A extensão é sobre o suporte fático e não sobre argumentos assumidos pela decisão originária.



    Anoto, por fim, que os fatos apurados nas investigações são diversos, muito distantes dos contornos do objeto originário [BR Distribuidora]. O suporte do pedido é de investigação diversa, envolvendo investigados e objeto relacionado [Grupo Petrópolis; Lava Jato do Rio de Janeiro]. 



    Reafirmo que a mera equivalência de teses defensivas [duração irrazoável e ausência de justa causa] é insuficiente no domínio restrito do pedido de extensão. 



    Da mesma forma, inviável o deferimento de habeas corpus de ofício [CPP, art. 654, § 2º] porque o caso é distante do originário, sem prejuízo de analisar a pretensão a tempo e modo, observadas as normas do Juiz Natural. 



    A ausência de parâmetros de equivalência impede a extensão do efeito do art. 580 do CPP [Efeito Free Rider], sem prejuízo da análise da situação concreta em pleito autônomo. Nos presentes autos, os pedido formulados são inviáveis.



    Por tais razões, INDEFIRO o pedido de extensão formulado por W. C. M. F. [Evento 363].



    Intimem-se, por outro lado, os procuradores do pedido de extensão formulado no Evento 356 para que se manifestem sobre o andamento atual dos autos, informando o interesse na análise do pleito, no prazo de 15 dias.



    Intimem-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente